Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-07.2008.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002676-07.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ORSO & ORSO LTDA - ME - CNPJ: 03.275.559/0001-12 (APELADO), ZULMIR ANTONIO ORSO - CPF: 195.840.320-20 (APELADO), ELISABETH MARLY ORSO - CPF: 325.756.290-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 002676-07.2008.8.11.0050

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ORSO & ORSO LTDA - ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e declarou extinta a presente execução, ante a prescrição, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinto o processo com resolução de mérito.

O Apelante, em síntese, afirma que, o Juízo reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC. Alega acerca do parcelamento da dívida fiscal, suspensão do prazo prescricional durante o período de parcelamento do débito.

Afirma que, os fatos geradores ocorreram entre 10/1999 e 07/2000. Ocorre que na data de 16-6-2003 o contribuinte firmou junto a SEFAZ-MT o acordo de parcelamento nº 5104636, cujo ato interrompeu a prescrição, em que se comprometeu a pagar a dívida fiscal em 24 parcelas, das quais foram pagas apenas 9, motivando o início da recontagem do prazo prescricional em 1-7-2004.

Aduz, ainda, que, ajuizado o executivo em 28-8-2008, período posterior à vigência da Lei Complementar 118/2005 (9-6-2005), a prescrição restou interrompida pelo despacho do juiz ordenando a citação, em 12-11-2008.

Pugna, então, pelo provimento do presente recurso para afastar a declaração de prescrição do crédito tributário em referência, determinando o regular processamento do feito até a sua integral satisfação.

A parte apelada tomou ciência no ID nº 122803987.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, e declarou extinta a presente execução, ante a prescrição, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinto o processo com resolução de mérito

Pois bem.

É necessário dispor que, registra-se a ocorrência da prescrição.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Estado de Mato Grosso em
23-10-2008
visa a cobrança de R$ 3.297,02 (três mil duzentos e noventa e sete reais e dois centavos), à título da falta de recolhimento - ICMS estimativa.

Verifica-se que,
in casu
, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

Os fatos geradores da CDA ocorreram entre 09-1999 à 6-2000, sendo a execução fiscal proposta em 23-10-2008, isto é, decorreu o prazo de oito anos entre o ultimo fato gerador e a propositura da ação.

Em que pese o Apelante dizer que houve o parcelamento na data de 16-6-2003 firmado junto a SEFAZ-MT, com o acordo de parcelamento nº 5104636, cujo ato teria interrompido a prescrição, em que se comprometeu a pagar a dívida fiscal em 24 parcelas, das quais foram pagas apenas 9, motivando o início da recontagem do prazo prescricional em 1-7-2004. O apelante não trouxe qualquer documento que comprovasse este parcelamento. Em todas as CDAs o fato gerador sempre ocorreu entre 9-1999 e 6-2000.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, a fim de manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022